Tribunal: CARF
Processo: 16327.001492/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001492/2006-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.861 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE INCENTIVOS FISCAIS.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INDEFERIMENTO DIANTE
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE .PROVA DE
REGULARIDADE FISCAL.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica
condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições
federais(Lein°9.069/95,art.60).
A apresentação de certidões de regularidade fiscal supre a exigência legal,
nostermosdoqueprescreveoart.206doCódigoTributárioNacional.
Sendo
as
divergências apontadas referentes a débitos havidos pela Recorrente em
relação à Procuradoriada Fazenda Nacional, certidão positiva com efeitos de
negativa comprova a regularidade fiscal.
AplicaçãodoEnunciadon°37daSúmuladoCARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis
Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob
(Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001492/2006-10
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 283 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 3a Turma da 1a Câmara no acórdão no 1103-000.647 (fls. 275 e
seguintes), na sessão de 10 de abril de 2012, que deu provimento, por unanimidade de votos, ao
recurso voluntário do contribuinte.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, formulado em
27/09/2006.
Conforme dados constantes da ficha 36 da DIPJ/2004, o contribuinte destinou
parcela do imposto de renda recolhido para aplicação no FINOR, mas os incentivos fiscais não
foram confirmados pela Receita Federal.
Nos termos do despacho decisório de fls. 165, o PERC do contribuinte foi
indeferido pela DEINF/SP sob o fundamento de que foram consultados o CADIN/SISBACEN e
os registros de regularidade mantidos pela RFB/PGFN, INSS e CEF/FGTS, e que tais consultas
indicam que a empresa estaria em situação irregular junto ao CADIN/SISBACEN, à RFB e à
PGFN, razão pela qual foi aplicado ao caso o artigo 60, da Lei n. 9.069/95, que condiciona a
concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal à comprovação da
quitação de tributos e contribuições federais.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 171), com esteio no seguinte argumento, relativo à situação irregular:
Porém, tais "irregularidades" são, na maioria dos casos, inexistentes, já que inúmeras
vezes a recorrente, embora tenha pago o tributo (por DARF, por compensação
demonstrada à Receita Federal) ou tenha obtido suspensão de exigibilidade (em decisão
liminar, por depósito judicial), em razão de falhas no cadastro do sistema do Fisco, se vê
impedida de obter certidões negativas ou recebe cobranças desses supostos débitos,
sendo, por isso, obrigada a requerer a baixa do débito inexistente ao próprio órgão
administrativo ou buscar tutela judicial para tanto (o que, diga-se, acarreta custo,
desgaste etc.).
Não bastasse isso, tal situação está impedindo a emissão dos incentivos fiscais a que
tem direito o Impugnante. Não é possível que o direito ao incentivo fiscal, apurado na
declaração de 2004 esteja vinculado a esse sistema que, algumas vezes, apresenta
distorções na situação real do cadastro dos contribuintes (que pode oscilar com
frequência).
Assim, se o julgador tivesse analisado este processo na fase de situação cadastral regular
teria deferido o incentivo, no entanto, poucos dias depois, em face de mudança da
situação cadastral para irregular, indeferiu-o.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 6 de julho de 2009, indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 190), com base na premissa de que em seu
apelo o contribuinte “não apresentou qualquer argumento específico referente às pendências
fiscais apontadas pelo despacho decisório”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 195),
no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, além de anexar documentos que
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

comprovariam que os débitos questionados estariam com exigibilidade suspensa. Juntou, ainda,
cópias de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros e Certidão de Regularidade do FGTS.
Em 10 de abril de 2012, a 3a Turma da 1a Câmara, por meio do acórdão n. 1103-
000.647, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do contribuinte, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE INCENTIVOS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE
REGULARIDADE FISCAL. INDEFERIMENTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS DO CONTRIBUINTE. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica
condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições federais (Lei n°
9.069/95, art. 60).
A apresentação de certidões de regularidade fiscal supre a exigência legal, nos termos
do que prescreve o art. 206 do Código Tributário Nacional.
Sendo as divergências apontadas referentes a débitos havidos pela Recorrente em
relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, certidão positiva com efeitos de negativa
comprova a regularidade fiscal.
Aplicação do Enunciado n° 37 da Súmula do CARF.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
283), com os seguintes argumentos (destaques no original):
- Registre-se, em primeiro lugar, que não se está diante da interposição de recurso
especial diante de acórdão que aplicou inteligência de Súmula de jurisprudência do
CARF consoante previsão do artigo 67, § 2o, do RI-CARF, aprovado pela Portaria MF
no 256/2009.
- Portanto, o que se pretende com o presente recurso especial é exatamente a aplicação
in litteris da inteligência da referida Súmula. Explica-se.
- Segundo o enunciado acima transcrito fica claro que a comprovação deve relacionar-se
ao momento de opção pelo incentivo fiscal. O que pode ser diferido, durante o curso do
processo administrativo, segundo a Súmula, é apenas o momento de apresentação da
prova, mas sempre fazendo referência ao passado, àquele específico momento da opção
pelo benefício.
- A comprovação da regularidade, segundo a decisão recorrida, ocorreu por meio de
documentos contemporâneos à data de sua apresentação nos autos e não relativos à data
de opção pelo benefício.
- Contudo, contrariamente à decisão encampada no acórdão recorrido, o acórdão que ora
se passará a apontar como paradigma (acórdão no 108-07.970), o contribuinte que opta
por benefícios fiscais como o FINOR deve demonstrar sua regularidade fiscal com
documentos relativos ao momento da opção pelo incentivo.
- No caso, a decisão recorrida, por considerar que o contribuinte providenciou a
apresentação e anexação aos autos das certidões de fls. 255/256 que se referem,
respectivamente, a (i) certidão negativa de débitos relativos às contribuições
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

previdenciárias e às de terceiros e (ii) certidão de regularidade do FGTS, estaria provada
sua regularidade fiscal.
- A decisão recorrida, não obstante a ausência da indispensável Certidão de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, considerou como
comprovada a regularidade fiscal do contribuinte, mediante a apresentação de (i)
certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
(fl. 255) e (ii) certidão de regularidade do FGTS (fl. 256). Ocorre que, na esteira do
entendimento adotado nos paradigmas, essas certidões não são suficientes por si só para
atestar a regularidade fiscal do contribuinte. Também são igualmente necessárias as
certidões extraídas perante o INSS, a RFB e a PGFN, bem como outros documentos e
esclarecimentos, se for este o caso (como por exemplo a comprovação da causa que
resultou na suspensão de exigibilidade de determinado tributo).
- Com efeito, ao analisar os documentos constantes dos autos, percebe-se que o
Recorrido não logrou demonstrar a sua regularidade fiscal à época da opção pela
destinação de parte do seu imposto de renda ao FINOR, mesmo diante da possibilidade
albergada pelo Enunciado de Súmula no 37 do CARF, de trazer aos autos essa
comprovação a qualquer momento no curso do processo.
- Enfim, uma vez não demonstrada pelo contribuinte, a quitação dos tributos e
contribuições federais quando de sua opção pelo incentivo fiscal, e, diante da ausência
de elementos outros de prova que certifiquem sua regularidade, torna-se inviável o
cancelamento do Auto de Infração, sobretudo porque, nessas circunstâncias, não é dever
do Fisco provar eventual pendência fiscal.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
300, que lhe deu seguimento.
Por seu turno, o contribuinte, com a ciência do recurso e de sua admissibilidade,
apresentou contrarrazões (fls. 316), pugnando pelo não conhecimento do apelo fazendário e,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com base nos seguintes argumentos:
- o recurso especial fazendário não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
tratam de processos administrativos de PERC nos quais o contribuinte fora
intimado a apresentar documentação comprobatória de sua situação regular,
sendo certo que no presente caso, tal como se verifica da íntegra do processo,
em momento algum a Recorrida foi intimada a apresentar documentos
comprobatórios, mas, pelo contrário, apenas teve conhecimento do
indeferimento de seu pleito e teve oportunidade de apresentar documentação
comprobatória por meio de manifestação de inconformidade, por ocasião do
despacho decisório emitido;
- a Recorrente, para justificar seu inconformismo, parte da premissa de
que a comprovação de regularidade fiscal da Recorrida faz menção a período
posterior ao da opção pelo incentivo (2004) e foram apresentadas
posteriormente a tal momento.
- todavia, da leitura do acórdão recorrido, tem-se que o entendimento emanado
por
aquela turma julgadora está em perfeita consonância com o entendimento
majoritário deste E. Colegiado, visto que concluiu que a outorga do benefício e
incentivos fiscais pressupõe, nos termos da Lei n. 9.069/95, a regularidade do
contribuinte no que tange ao pagamento de tributos e contribuições federais.
É o relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 300 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte, com base em diversos
argumentos, formulados em contrarrazões.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento às duas
matérias veiculadas pela Fazenda Nacional em seu recurso especial, a saber:
A) DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 60 DA LEI No 9.069/95 SEGUNDO O
ENUNCIADO No 37 DA SÚMULA DO CARF
B) DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
Em relação à primeira matéria, verifica-se que a Recorrente pugna por uma
“interpretação literal” da Súmula CARF n. 37, com base na premissa de que a comprovação da
regularidade fiscal da empresa deve relacionar-se ao momento de opção pelo incentivo fiscal.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

Contudo, verifica-se que o fundamento apresentado pela Recorrente tomou como
referência a redação anterior da Súmula CARF n. 37, que teve seu teor alterado em 2018,
conforme Ata da Sessão Extraordinária realizada em 03 de março daquele ano.
A atual redação da Súmula não comporta o racional defendido pela Recorrente,
pois expressamente estabelece que (destacaremos):
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
No caso dos autos, em nenhum momento a fiscalização exigiu que o contribuinte
demonstrasse a regularidade de seu status fiscal no momento da opção pelo incentivo, tanto
assim que o despacho decisório que indeferiu o pleito justificou tal entendimento com base na
situação fiscal no momento em que foi proferido, qual seja, setembro de 2007.
Contudo, contrariamente à decisão encampada no acórdão recorrido, no acórdão
paradigma (acórdão no 108-07.970), o contribuinte que opta por benefícios fiscais como o FINOR deve
demonstrar sua regularidade fiscal com documentos relativos ao momento da opção pelo incentivo.
Veja-se que não se discute aqui o momento de apresentação dessa prova (que, a teor do
Enunciado de Súmula do CARF acima transcrita, pode ser feita a qualquer momento no curso do processo
administrativo). [...]
Há, assim, identidade fática entre o acórdão proferido pela E. Turma a quo e o acórdão
paradigma, eis que, em ambos os casos, o cerne da questão diz respeito à comprovação da regularidade
fiscal por parte do contribuinte.
Além disso, examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o
entendimento de que "para obtenção de benefício fiscal, o artigo 60 da Lei 9.069/95 previa a
demonstração da regularidade no cumprimento de obrigações tributárias em face da Fazenda
Nacional. Se não logrou demonstrar a regularidade, a empresa não pode gozar do benefício".

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica condicionada à comprovação da
quitação de tributos e contribuições federais (Lei n° 9.069/95, art. 60). A apresentação de certidões
de regularidade fiscal supre a exigência legal, nos termos do que prescreve o art. 206 do Código
Tributário Nacional. Sendo as divergências apontadas referentes a débitos havidos pela Recorrente
em relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, certidão positiva com efeitos de negativa comprova
a regularidade fiscal.".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.
Em relação à segunda matéria veiculada em seu recurso, aduz a Fazenda
Nacional, com esteio nos Acórdãos n° 103-22.915 e 105-15.630, que o contribuinte não atendeu
à solicitação para apresentação de documentos que comprovariam sua regularidade fiscal perante
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

a Procuradoria da Fazenda Nacional, o INSS e o FGTS, formalidade legal cujo cumprimento está
previsto no artigo 60 da Lei n° 9.069/95, que expressamente vincula a concessão ou o
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal à comprovação, pelo contribuinte, da
quitação de tributos e contribuições federais.
No caso, a decisão recorrida, por considerar que o contribuinte providenciou a
apresentação e anexação aos autos das certidões de fls. 255/256 que se referem, respectivamente,
a (i) certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros e (ii)
certidão de regularidade do FGTS, estaria provada sua regularidade fiscal.

Vislumbro também aqui que o entendimento jurisprudencial que fundamenta o
presente recurso diverge do adotado pela e. Turma a quo, e está representado em trecho do
acórdão que segue abaixo transcrita: [...]

A decisão recorrida, não obstante a ausência da indispensável Certidão de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, considerou como comprovada a regularidade
fiscal do contribuinte, mediante a apresentação de (i) certidão negativa de débitos relativos às
contribuições previdenciárias e às de terceiros (fl. 255) e (ii) certidão de regularidade do FGTS (fl. 256).
Ocorre que, na esteira do entendimento adotado nos paradigmas, essas certidões não são suficientes por
si só para atestar a regularidade fiscal do contribuinte. Também são igualmente necessárias as certidões
extraídas perante o INSS, a RFB e a PGFN, bem como outros documentos e esclarecimentos, se for este o
caso (como por exemplo a comprovação da causa que resultou na suspensão de exigibilidade de
determinado tributo).

Veja-se:

Acórdão n° 105-15.630

Relatório “Em 29 de maio de 2002, a empresa ingressou com Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Inventivos Fiscais — PERC (fls. 01).

In casu, a recorrente foi instada a apresentar diversos documentos comprobatórios de sua
regularidade fiscal (fls. 84). Ao invés de apresentar os documentos solicitados, a recorrente pediu a
concessão do prazo de 20 (vinte) dias úteis para fazê-lo, sendo que o órgão preparador não se manifestou
a respeito.
Sublinho que nestes casos a prova da quitação dos tributos e contribuições federais
sempre é ônus de quem requer. Efetivamente, o meio adequado para produzir tais provas é através da
exibição das respectivas CND’s. Assim, o fato de não ter havido qualquer manifestação por parte do
órgão preparador acerca do pedido de dilação de prazo, não representa qualquer ofensa ao princípio do
devido processo legal.

Entendo, ademais, que a demonstração da regularidade fiscal poderia ter sido feita na fase
recursal, o que igualmente não foi providenciado.

Isto posto, conheço do recurso e oriento meu voto no sentido de negar-lhe provimento.”

Acórdão n° 103- 22.915

“Pelo exame dos autos constata-se que a causa de indeferimento do PERC (Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais) pelas autoridades que analisaram o pleito, foi o não
atendimento à solicitação para apresentação de documentos que comprovariam a regularidade fiscal da
requerente perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, INSS e FGTS.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

O cumprimento dessa formalidade tem previsão legal no art. 60 da Lei n° 9.069/95 que
expressamente vincula a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal à
comprovação, pelo contribuinte, da quitação de tributos e contribuições federais.
De imediato, discordo da recorrente quanto à suposta inaplicabilidade desse dispositivo
ao presente caso. Ao contrário do alegado, entendo que ocorre sim uma desoneração tributária quando
parte do imposto devido é aplicado no FINOR tendo em vista que, com vistas a incentivar o
desenvolvimento regional, a Fazenda Pública abre mão de parcelas da arrecadação tributária.
Nessa ótica, a requerente teve a seu dispor várias oportunidades para apresentar as
certidões solicitadas, mas preferiu adentrar em discussões teóricas e desatender ao requerido.
No que se refere exclusivamente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, pode esse Órgão dispor de instrumentos que permitam aferir a situação fiscal do sujeito passivo
sem demandá-lo.
Entretanto, a intimação referia-se à regularidade fiscal perante a PFN, INSS e FGTS, em
relação aos quais ainda não existe uma efetiva integração cadastral. Especificamente em relação à PFN,
consta a informação de remessa de valores à inscrição em Divida Ativa.
Caberia à interessada prestar os esclarecimentos quanto a esse fato.
(...)Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.”

O entendimento exposto nos acórdãos paradigmas em cotejo com a tese encampada pela
decisão recorrida deixa clara a existência da divergência jurisprudencial.

Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "a
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação
pelo contribuinte, da quitação de tributos e contribuições federais (art. 60, Lei no 9.065). Não
comprovada a regularidade fiscal da requerente, é de ser mantido o indeferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais - PERC".

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica condicionada à comprovação da
quitação de tributos e contribuições federais (Lei n° 9.069/95, art. 60). A apresentação de
certidões de regularidade fiscal supre a exigência legal, nos termos do que prescreve o art. 206
do Código Tributário Nacional. Sendo as divergências apontadas referentes a débitos havidos
pela Recorrente em relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, certidão positiva com efeitos de
negativa comprova a regularidade fiscal.".

Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso especial fazendário.
Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que com a nova redação da Súmula CARF n.
37 o contribuinte pode comprovar sua regularidade fiscal em qualquer momento do processo
administrativo (como o fez quando apresentou o recurso voluntário).
Tendo em conta que o despacho decisório afirmou que o contribuinte não estava
regular em 2007, cai por terra o argumento de que a comprovação deveria ser relacionada ao
momento da opção pelo benefício, até porque a Súmula também permite que a regularização seja
posterior.
Súmula CARF no 37
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.861 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001492/2006-10

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.
Por fim, acerca do argumento sobre quais seriam as certidões necessárias não há
como acolher a pretensão da Recorrente, pois o recorrido expressamente entendeu que houve a
efetiva comprovação, de sorte que a mudança de tal posição implicaria reexame de provas dos
autos, o que é vedado no recurso especial. Some-se a isso o fato de que o contribuinte não foi
intimado a comprovar sua regularidade nem tampouco se mencionou qual deveria ser a data de
referência para tal comprovação.
Neste sentido, nego provimento ao recurso especial.
(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital